Tribunal: TJSP
Processo: 2259244-36.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Ilha Comprida – Lei Municipal n. 1.983/2023 – Funções de "Supervisor do Programa Criança Feliz", "Diretor I", "Diretor II", "Diretor II-S", "Assessor I", "Assessor II", "Assessor III", "Assessor III-S", "Coordenador I" e "Coordenador II", "Chefe de Seção", "Chefe de Setor", "Diretor Adjunto", "Gestor de Contratos", "Motorista de Gabinete",

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Município de Ilha Comprida – Lei Municipal n. 1.983/2023 – Funções de "Supervisor do Programa Criança Feliz", "Diretor I", "Diretor II", "Diretor II-S", "Assessor I", "Assessor II", "Assessor III", "Assessor III-S", "Coordenador I" e "Coordenador II", "Chefe de Seção", "Chefe de Setor", "Diretor Adjunto", "Gestor de Contratos", "Motorista de Gabinete", "Supervisor de Área", "Supervisor Setorial", "Agente de Combate às Endemias", "Auxiliar de Saúde Bucal", "Auxiliar de Enfermagem", "Cirurgião Dentista", "Enfermeiro", "Técnico em Saúde Bucal" e "Médico" – Cargos de natureza técnica, burocrática e meramente administrativa – Ausência de caráter de função de confiança, chefia ou assessoramento a justificar o cargo em comissão – Contrariedade aos artigos 111, 115, inciso II e V e 155 da Constituição do Estado de São Paulo e 37, inciso II e V do Constituição Federal – Tema 1.010 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal – Precedentes deste Col. Órgão Especial – Violação da regra de contratação por concurso público, bem como da hipótese excepcional de contratação temporária – Modulação dos efeitos – Irrepetibilidade dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos – Ação julgada procedente.